Tribunal: STF
Processo: Rcl 60078
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Francislei Marcelino de Oliveira, para garantir a autoridade do que decidido no HC 415.129/SP e na Súmula 441, ambos do Superior Tribunal de Justiça, e no RE 776.823/RS e na Súmula 715, ambos do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a inicial que o reclamante foi condenado à pena 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 650 dias-multa, conforme guia de execução provisória juntada ao processo de execução penal (eDOC 1, p. 3).



    Em 22.9.2021, foi anexada aos autos a guia de execução definitiva com a informação de que, após o provimento da apelação, a reprimenda foi fixada em 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa.



    Ocorre que, em 18.12.2022, o reclamante foi preso novamente por crime supostamente praticado 4 anos antes daquele pelo qual cumpria pena. 



    A defesa requereu a extinção da pena privativa de liberdade estabelecida na primeira guia de execução diante do seu integral cumprimento, bem como a concessão de livramento condicional quanto ao delito noticiado na nova guia. No entanto, o juízo unificou as penas em 7 anos de reclusão em regime inicial fechado. 



    Novo pedido de livramento condicional foi feito, sem êxito, uma vez que a magistrada assentou ter havido erro material na primeira guia de execução definitiva. A pena deveria ter sido mantida em 6 anos e 6 meses de reclusão e não em 5 anos, porém, na guia constou o voto do relator da apelação, o qual ficou vencido. A juíza realizou então nova soma de penas, totalizando 8 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão e 661 dias-multa, e retificou os documentos da execução. Além disso, (i) atestou que faltaria ser cumprido o montante de 3 anos e 8 meses de reclusão e 661 dias-multa e (ii) fixou como data-base para fins de livramento condicional a data da primeira prisão; e para progressão de regime, a da última (eDOC 18, pp. 4 e 7).



    Foram opostos embargos de declaração, acolhidos somente para fixar o regime semiaberto.



    No curso da execução, a defesa apresentou pleito de remição de pena, o que ensejou a instauração de incidente para apuração de falta disciplinar, haja vista que, em parte do período mencionado para fins de remição, o reclamante supostamente estaria recolhido em regime fechado.



    Nesta Corte, a defesa alega, em síntese, cerceamento ao direito constitucional do reclamante pelos seguintes equívocos: (i) mudança da data-base do livramento condicional, (ii) alteração do lapso temporal para a obtenção do benefício, (iii) modificação da pena cuja guia definitiva já teria sido expedida, ainda que por erro judicial e (iv) aplicação de falta grave não prevista no rol taxativo do art. 50 da LEP. 



    Requer “seja reconhecida a inconstitucionalidade na decisão que modificou a data base do livramento condicional do requerente, desrespeitando o entendimento consolidado no HC 415.129/SP, que alterou também o lapso temporal para a obtenção o beneficio, que vai de afronta à súmula nº 441 do STJ, a súmula nº 715 dessa Corte, alterou de pena cuja a guia definitiva já havia sido expedida por erro judicial que vai de afronta em ao RE 776823 RS, e ainda aplicou falta grave sem compor o rol taxativo do art. 50 da LEP” (eDOC 1, p. 9).



    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 15), as quais foram prestadas (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional ajuizada para assegurar a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Paradigmas invocados: HC nº 415.129/SP, Súmula nº 441 do STJ, Súmula nº 715 do Supremo e RE nº 776823/RS. Ausência de interesse de agir (interesse-adequação). HC 415.129/SP e Súmula nº 441 do STJ: pronunciamentos oriundos de outros Tribunais. Súmula nº 715 do Supremo: enunciado sem caráter vinculante. Paradigmas invocados que não se qualificam para o manejo da Reclamação Constitucional. RE 776823/RS. Tema 758 - Repercussão Geral. Parecer pela improcedência da Reclamação”. (eDOC 28)



     



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    No presente feito, o defensor invocou precedentes que não autorizam o cabimento da reclamação, a saber, o HC 415.129/SP e a Súmula 441, ambos do STJ, além da Súmula 715 desta Corte. Os primeiros se referem a julgados não prolatados pelo STF e o Enunciado 715 carece de efeito vinculante.



    Relativamente ao RE 776.823/RS, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema 758, melhor sorte não assiste ao reclamante. 



    A defesa sustenta que, sem previsão legal, o reclamante foi penalizado com falta grave em desconformidade com o art. 50 da LEP. 



    Noticia na inicial ter havido “erro material por parte da empregadora nas informações do período que trabalho[u] e em decorrência de erro de terceiros, sofreu aplicação de falta grave na data de 03 de março de 2023. Mesmo a empresa tendo esclarecido a existência de equivoco por parte deles” (eDOC 1, p. 4).



    Colho da decisão reclamada:



    “Com efeito, tem-se que os documentos juntados aos autos pela defesa nos seqs. 241.5/ 241.8 informam que o sentenciado teria trabalhado na empresa “Intervia Pátio de Guinchos Ltda-ME” durante os seguintes o período de 16/09/2019 a 17/12/2022, exercendo a função de motorista de guincho.



    Ocorre que o trabalho informado é incompatível com a própria situação carcerária do apenado, haja vista que ele permaneceu encarcerado, em regime fechado e na maior parte do tempo no Presídio de São Joaquim de Bicas I, dentre 20/01/2018 a 14/09/2020, quando obteve a prisão domiciliar. 



    Ouvido em juízo, o condenado confirmou como sendo suas as assinaturasque constam nas folhas de ponto colacionadas pela defesa de seqs. 241.5/241.8 e, uma vez questionado se teria desempenhado o trabalho durante o período de encarceramento também confirmou que não o fez enquanto esteve preso. 



    Vê-se que a desculpa apresentada pelo apenado de que pode ter havido um erro por parte do pátio ou da contabilidade não convence, pois mesmo que, desatentamente, tivesse o pátio ou a contabilidade emitido as folhas de ponto, ele não poderia assiná-las, dia a dia, pois ciente de que não trabalhou durante todo o tempo em que esteve preso. Pior é apresentá-las em juízo com a finalidade única e exclusiva de ludibriar o juízo plantonista (!!!), a quem foram tais documentos encaminhados primeiramente, e, depois, querer convencer este juízo da veracidade deles.



    (...)



    Na evidente tentativa de querer convencer sobre o exercício do trabalho, o sentenciado acabou por se comprometer ainda mais ao apresentar a ‘nota de esclarecimento’ de seqs. 255.3 e 256.1, a qual, além de outras informações, retifica os períodos trabalhados pelo sentenciado, afirmando, convenientemente, que ele teria laborado nas seguintes datas: 02/02/2015 a 10/01/ 2018, 16/09/2020 a 20/09/2020 e 24/09/2020 a 10/12/2022. 



    Entretanto, tem-se que na referida nota a empregadora ou quem quer que tenha feito suas vezes, se esqueceu de mencionar que durante o referido período o sentenciado supostamente permaneceu internado em uma clínica de reabilitação localizada na cidade de Juatuba/MG, durante o período de 05/05/2021 a 05/07/2021, conforme faz prova o documento juntado pela defesa no seq. 145. 



    Para não ser repetitiva, reitero o que foi consignado dois parágrafos atrás acerca da impossibilidade de o sentenciado estar na região metropolitana, desta feita internado na cidade de Juatuba, e prestar seus serviços em cidades do Vale do Jequitinhonha. 



    A alegação de que prestava alguns serviços à distância fazem parte do enredo fantasioso. 



    As incongruências existentes na documentação apresentada pelo sentenciado são tamanhas que a tal ‘nota de esclarecimentos’, que tinha por finalidade amparar o pedido de remição e também isentar o apenado de culpa acaba por complicar ainda mais a situação, pois, ao indicar que Francislei trabalhou até o dia 10/12/2022 incidiu em contradição não apenas com o que consta das planilhas primeiramente apresentadas, mas também com o que disse o sentenciado durante a audiência de justificação quando afirmou que trabalhou até as 17:00 horas do dia 17/12/ 2022. 



    O conluio entre o sentenciado e a suposta empregadora fica ainda mais evidenciado pela documentação juntada no seq. 272. Nota-se que ao emitir as folhas de ponto foi afirmado que o sentenciado trabalhava para a empresa ‘Intervia Pátios de Guinchos’, localizada em Itaobim. Porém, ao ser requisitada por este juízo, a suposta empregadora se confundiu e juntou contratos de trabalho dando conta de que o apenado prestava serviços para a ‘Jequitinhonha Pátios e Guinchos’, localizada em Jequitinhonha.



    (...)



    Diante de todas essas constatações, resta claro que o sentenciado, consciente e voluntariamente, preencheu as folhas de ponto de seqs. 241.5/241.9 com conteúdo evidentemente falso, haja vista que atestam falsamente a prestação de serviços, as quais foram utilizadas com o fim único de instruir pedido de remição de pena,o que caracteriza a falta disciplinar do artigo 130 c/c artigo 52, ambos da Lei de Execução Penal, impondo-se a aplicação das consequências legais, notadamente, as sanções previstas no artigo 118, I, e artigo 127, ambos da LEP”. (eDOC 8, pp. 4-6)



    Observo que o juízo, após constatar incongruências nas documentações anexadas pelo reclamante, instaurou incidente para apuração de falta disciplinar, designou data para a realização da audiência de justificação, oportunidade na qual poderiam ser apresentadas provas, e requisitou à empregadora a ratificação das folhas de ponto (eDOC 4, pp. 114-115). A defesa encaminhou “nota de esclarecimento” da contratante (pp. 122-123). Na audiência (p. 149), a magistrada determinou a juntada de ofício da empregadora (p. 153), bem como o contrato de prestação de serviços (p. 154-157).



    Assim, antes de concluir pela falsidade das informações sobre a prestação dos serviços pelo reclamante e reputar caracterizada a falta disciplinar, a magistrada oportunizou à defesa a possibilidade de exercer o devido processo legal. Tendo isso em conta, não há que se falar na violação ao que decidido no julgamento do Tema 758 da Repercussão Geral.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão apontado como paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 758: NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA SE CONSIDERAR COMO FALTA GRAVE, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CARCERÁRIO, A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. ARTS. 52, CAPUT, E 118, I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF). PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII, DA CF). PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. 



    3. Não se reconhece violação à cláusula de reserva de plenário quando o órgão fracionário do Tribunal de origem deixa de aplicar dispositivo infraconstitucional sem que o tenha declarado, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave”. (RE 776.823/RS, Plenário, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 7.12.2020) (grifei)



    Em acréscimo, saliento que o mero questionamento acerca do rol de infrações contidas no art. 50 da LEP não possui aderência com o paradigma em comento.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente